Tribunal: TJDFT
Processo: 0739689-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. SÚMULA 481 DO STJ.
1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ.
2. Uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios
3. No caso dos autos, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, IGESDF, juntou diversos documentos, inclusive demonstrativos contábeis, que comprovam sua crise econômica e a incapacidade de pagar as despesas do processo.
4. Recurso conhecido e provido.